Tribunal: TJMT
Processo: 1016211-82.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-07
Data de publicação: 2021-09-07

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1016211-82.2021.8.11.0000 - COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA
IMPETRANTE(S): DR. WESLEI SILVA DE CARVALHO
PACIENTE(S): WELLITON CARDOSO DE ALMEIDA DA SILVA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de WELLITON CARDOSO DE ALMEIDA DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, no auto de prisão em flagrante (PJe N.U 1007946-23.2021.8.11.0055), que concedeu liberdade provisória mediante pagamento de fiança no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelo cometimento, em tese, do crime de estelionato - art. 171 do CP - .
O impetrante sustenta que o paciente: 1) não detém condições financeiras de arcar com o pagamento da fiança no valor arbitrado; 2) sofreu ofensa a integridade moral durante a audiência de custódia.
Requer, liminarmente, a concessão da ordem para liberdade ao paciente (ID 101055998-fls.1/10).
Relatos.
Em 02.9.2021, o Juízo singular concedeu liberdade provisória mediante fiança, nos seguintes termos:
“[...] Pois bem. Analisando os autos, não vislumbro necessidade de manter o indiciado preso, sendo certo que o mesmo preenche os requisitos para que lhe seja concedida a liberdade provisória, mediante arbitramento de fiança o estabelecimento de algumas condições.
Ressalto que o art. 310 do Código de Processo Penal estabelece a possibilidade de concessão de liberdade provisória desde que não se fizerem presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva (art. 312 do Código de Processo Penal).
No caso dos autos, não há indícios de que o acusado se furtará à aplicação da lei penal, haja vista que possui residência fixa e emprego de representante da Hinode.
No que tange a necessidade de manutenção da prisão como forma de acautelamento do meio social, é do meu convencimento que a aplicação de fiança e as obrigações que serão impostas se mostram suficientes.
Quanto ao valor da fiança, com fundamento no art. 325, I, do CPP, que prevê o valor de 1 (um) a 100 (cem) salários mínimos, quando se tratar de infração cuja pena privativa de liberdade, no grau máximo, não for superior a 4 (quatro) anos, fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que considero proporcional aos fatos e a condição econômica do indiciado.
Ante o exposto, ratifico a prisão em flagrante e deixo de converter a mesma em prisão preventiva, concedendo ao indiciado Wellinton Cardozo de Almeida da Silva liberdade provisória vinculada com fiança, a qual arbitro no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo o mesmo ainda cumprir as seguintes condições:
a) comparecer a todos os atos processuais;
b) não se ausentar de sua residência por mais de 30 dias sem indicar o lugar onde possa ser encontrado.
[...] Assinado o termo de compromisso e comprovado o recolhimento da fiança, expeça-se imediatamente o alvará de soltura, devendo o preso ser solto imediatamente, salvo se por outro motivo tiver que permanecer preso.” (Anderson Gomes Junqueira, Juiz de Direito – ID 101066952)
Pois bem.
O paciente tem 26 (vinte e seis) anos de idade, trabalha como “representante da Hinode” e tem renda aproximada de R$ 2.000,00 (dois mil reais); declarou, perante a autoridade policial, residir em imóvel cedido [“de favor”], não possuir depósitos em bancos e não possuir condições de contratar advogado (ID 101066955-fls.3/5).
Nesse quadro, aplicável a seguinte orientação do c. STJ:
“[...] não se pode olvidar que o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62/2020, em que recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. [...]
Diante do que preconiza o Conselho Nacional de Justiça em sua Resolução, não se mostra proporcional a manutenção dos investigados na prisão, tão somente em razão do não pagamento da fiança, visto que os casos - notoriamente de menor gravidade - não revelam a excepcionalidade imprescindível para o decreto preventivo.
Ademais, o Judiciário não pode se portar como um Poder alheio aos anseios da sociedade, sabe-se do grande impacto financeiro que a pandemia já tem gerado no cenário econômico brasileiro, aumentando a taxa de desemprego e diminuindo ou, até mesmo, extirpando a renda do cidadão brasileiro, o que torna a decisão de condicionar a liberdade provisória ao pagamento de fiança ainda mais irrazoável.
Nesse sentido, considerando o crescimento exponencial da pandemia em nosso País e no mundo e com vistas a assegurar efetividade às recomendações do Conselho Nacional de Justiça para conter a propagação da doença, concedo a liminar para determinar a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, no Estado do Espírito Santo, e ainda se encontram submetidos a privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor.
Nos casos em que impostas outras medidas cautelares diversas e a fiança, afasto apenas a fiança, mantendo as demais medidas.” (HC no 568693 - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 31.3.2020 - grifado)
Noutro giro, considerando que a prisão ocorreu em 1o.9.2021 e a fiança não foi recolhida até este momento [07.9.2021], deduz-se a hipossuficiência econômica do paciente, a ensejar dispensa de fiança, à luz do art. 350 do CPP.
Por sua vez, a suposta ofensa a integridade moral do paciente durante a audiência de custódia, deve ser apresentada ao órgão censor para conhecimento do fato e aplicação da Lei no 13.869/2019, se procedente, visto que não gera repercussão alguma sobre o direito a liberdade.
Com essas considerações, DEFERE-SE o pedido liminar para outorgar a liberdade provisória ao paciente sem fiança, conservadas as outras medidas cautelares fixadas pelo Juízo singular.
Por efeito, COMUNIQUE-SE ao Juízo plantonista para expedir o apto alvará de soltura, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, DISTRIBUA-SE o presente Habeas Corpus na forma regimental e abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de setembro de 2021.
Des. MARCOS MACHADO
Plantonista